Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDOS EM CONRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ELEIÇÃO DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. NULIDADE DE CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL. DILAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Anulatória c/c Obrigação de fazer para anular candidatura do condômino eleito ao cargo de síndico e empossar o segundo colocado no respectivo cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da inscrição do candidato eleito ao cargo de síndico do condomínio réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da legitimidade ativa do autor, pois a sentença recorrida já afastara tal preliminar, reconhecendo expressamente sua legitimidade para propor ação anulatória contra atos condominiais.
4. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Recurso conhecido em parte.
5. As contrarrazões prestam-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta do apelo como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença. Pedidos deduzidos em contrarrazões não conhecidos.
6. A prorrogação do prazo para apresentação de documentos complementares dos candidatos não representou favorecimento individual nem quebra de isonomia, sendo medida geral e justificada, concedida a todos os candidatos.
7. O condômino eleito formalizou sua inscrição tempestivamente dentro do prazo, tendo a administração apenas estendido por dois dias o prazo para entrega de documentos suplementares, em razão de necessidades operacionais, extensão esta conferida a todos os candidatos, e não direcionada em benefício do condômino eleito. Não houve, portanto, quebra de isonomia, tratamento privilegiado ou irregularidade substancial apta a comprometer o equilíbrio da disputa.
8. Ademais, a deliberação da assembleia condominial é, em regra, soberana, apenas podendo ser desconstituída diante de vícios graves aptos a comprometer a higidez do processo eleitoral condominial, o que não se verificou na espécie. Vício meramente formal, destituído de prejuízo efetivo, não enseja nulidade da candidatura nem da eleição, de modo que a vontade expressa na eleição de síndico deve prevalecer, superando eventual vício formal na prorrogação do prazo para suplementação de documentos da candidatura.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares suscitadas de ofício. Pedidos deduzidos em contrarrazões não conhecidos. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012. Regimento interno do TJDFT, art. 251. Código Civil, art. 1.350.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1293952 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível. Acórdão 1426632 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro da 7a Turma Cível. Acórdão 1420578 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. Acórdão 2009561 de relatoria da Juíza Marilia de Ávila e Silva Sampaio da 2a Turma Recursal. Acórdão 1608809 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 8a Turma Cível. Acórdão 1143686 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível.